Tribunal: TJMT
Processo: 1011795-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011795-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), CARLOS DE JESUS SILVA - CPF: 024.752.541-30 (PACIENTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT (IMPETRADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (IMPETRANTE), CARLOS DE JESUS SILVA - CPF: 024.752.541-30 (PACIENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA GUIDA COELHO (VÍTIMA), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011795-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE GENILSON BRAYNER, FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELO
MODUS OPERANDI
DESEMPENHADO NA CONDUTA DELITIVA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO NÃO VERIFICADO – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA DEMONSTRANDO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o julgador se valer de motivações genéricas, abstratas, estereotipadas ou de elementos ínsitos ao tipo penal infringido.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública – notadamente em razão do desinteresse da vítima na manutenção da prisão preventiva do paciente –, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011795-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ GENILSON BRAYNER E OUTRO(S)

PACIENTE:
CARLOS JESUS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS JESUS DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 2
a
Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT, nos autos n.
1000381
-
59
.20
20
.811.00
17
(Código 33099262)
, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de
lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar
[art. 129, §9
o
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006]
.

O
impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão, bem como não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a sua manutenção;
2
)
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, de modo que é possível a concessão da liberdade, mediante
seu comparecimento em juízo.

Ao final, pretende o prequestionamento de “
todas as normas constitucionais e infraconstitucionais, por ventura, abordadas e/ou ventiladas no presente mandamus
”, (sic) para fins de eventual recurso especial e extraordinário [doc. digital n. 45000955].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n.
45295477
].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n.
48665450
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem,
confirmando a liminar anteriormente deferida
[doc. digital n.
50608465
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011795-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do
Juízo da 2
a
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000381-59.2020.811.0017 (Código 33099262)
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos autos CARLOS JESUS SILVA foi preso em flagrante delito, no dia 23 de maio de 2020, após ter agredido sua esposa, MARISTELA GUIDA COELHO, com diversos socos, no interior de sua residência.

Após o cumprimento das diligências policiais e da manifestação favorável do Ministério Público para a decretação da prisão cautelar, a juíza da Comarca de Nova Xavantina/MT converteu o flagrante em preventiva em razão da existência da materialidade e dos indícios de autoria delitiva.

Colho excerto da decisão prolatada pela juíza plantonista, para elucidação da prisão do paciente e dos fundamentos utilizados para a constrição cautelar:

“[...]

Consta no presente informativo, em síntese, que a vítima mantém união estável com o ofensor há 18 (dezoito) anos; no entanto, esclarece que o relacionamento sempre foi conturbado, bem como fora vítima de outras oportunidades de violência doméstica, haja vista o temperamento agressivo daquele.

Relata a ofendida que na data do fato (23/05/2020) estava em casa realizando contato com alguns clientes, pois é consultora da Avon, quando então seu companheiro chegou em casa e aparentando estado de embriaguez, passou a afirmar que teria grampeado seu telefone celular e descoberto uma traição.

Por mais que a vítima afirmasse ser inverídica as afirmações, o agressor não se contentou e passou a agredi-la com socos, até que veio a desfalecer, o que foi o bastante para acarretar lesões descritas no exame de corpo delito (evento n. 32562977, fls. 20/22).

Relata os militares que atenderam a ocorrência que os vizinhos dos envolvidos os acionaram e, chegando no local, encontraram a vítima desacordada e o agressor ao seu lado, razão pela qual deram voz de prisão ao Sr. Carlos de Jesus Silva o conduzindo para Delegacia, e encaminhando senhora Maristela para atendimento médico.

Ouvido o suspeito na sede policial, este afirmou uma discussão, quando então, tomado por ódio iniciou as agressões em desfavor de sua companheira Maristela, assim confirmando a prática delitiva.

Afirmou a vítima temer por sua vida, haja vista que não foi a primeira oportunidade que fora agredida fisicamente pelo Senhor Carlos de Jesus Silva. Medidas protetivas foram pleiteadas, sendo deferida por este juízo no feito de número 1000380-74.2020.811.0017 – PJE.

[...]

Em observância às peças que instruem os autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, declarações da vítima Maristela Guida Coelho e Laudo de Exame de Corpo Delito, vislumbra-se que recaem sobre o Detido, fortes indícios de autoria e materialidade de crime praticado no âmbito doméstico em desfavor de sua companheira.

Destarte, a vítima foi enfática em imputar ao custodiado a autoria do delito, bem como o receio de sua integridade caso aquele fosse colocado em liberdade, senão vejamos:

A ofendida Maristela Guida Coelho, esclarece: “(...) Que na data de hoje, 23/05/2020, seu convivente Carlos de Jesus Silva, após ingerir bebida alcoólica a agrediu com socos até que desmaiasse. Relata que é consultora Avon e estava utilizando o celular para fazer pedidos. Carlos chegou em casa dizendo que havia grampeado o telefone dela e descoberto uma traição. A declarante explicou para ele que não estava falando com ninguém e que estava trabalhando. No entanto, Carlos estava descontrolado e começou a bater na declarante com socos. Relata que após alguns socos acabou perdendo a consciência. O que se lembra é quando acordou com a chegada da Policia Militar. Afirma não ter o desejo de continuar o relacionamento com Carlos e requer a fixação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha(...). (evento n. 32562977, fl.15 ).

Ademais, os relatos da vítima Maristela, que relaciona a violência empregada pelo flagrado, que em um momento de fúria a espancou ao ponto de perder a consciência.

Algo que evidencia a frieza, desrespeito e periculosidade do agente.

Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a vítima, em razão dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, corroborados por suas declarações, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psíquica da mesma.

[...]

No caso em tela, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do segregado para o fim de restabelecer a ordem pública e evitar-se a possibilidade de reiteração criminosa
. A propósito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências.
Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social. Além do mais, para assegurar a integridade física da vítima, pelas razões já mencionadas
.

[...]

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito coloca em risco a integridade física e a vida da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Destarte, observo ainda, que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado CARLOS DE JESUS SILVA com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

[...]”
(doc. digital n. 45000957).

Depois, em 28 de maio de 2020, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva aviado em favor do paciente, justificando a manutenção da segregação nos seguintes termos:

“[...]

A prisão preventiva do suplicante encontra-se calcada com fundamento na garantia da ordem pública busca, ilidindo-se a possibilidade de reiteração delituosa e, para assegurar a integridade física da vítima, conforme se asseverou na decisão de ID n. 32561424.

[...]

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que
a prisão preventiva permanece inalterada, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação, uma vez que “modus operandi” justifica a custódia cautelar

[...].

Importante frisar que, no caso em tela, apesar do afastamento dos requisitos da conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal,
permanece o requisito da garantia da ordem pública, corroborado pelo periculum libertatis e o fumus comissi deliciti, registrados na decisão de ID n. 32561424, acrescentando o fato da gravidade in concreto do delito
.

Necessário se faz mencionar que a ofendida relatou sofrer com agressões perpetradas pelo companheiro. Ao passo que, no fatídico dia, o flagrado a espancou a ponto dela perder a consciência. Algo que evidencia a frieza, desrespeito e periculosidade do agente.

Some a isso, o fato de que a vítima afirma que não tem vontade e manter o relacionamento, mas que o denunciado não aceita a separação.

[...]

Veja-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada e calcada na garantia da ordem, com o fito de ilidir a possibilidade de reiteração criminosa, bem como o fim especial de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

[...]

Conclui-se que o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado não é capaz de alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar”
(doc. digital n. 45000959).

Como bem evidenciei na análise do pedido liminar, a autoridade coatora justificou a segregação cautelar na periculosidade do paciente, revelada pela intensa violência desempenhada na prática criminosa, tendo em vista que ele desferiu socos no rosto de sua convivente até ela desfalecer.

Não obstante
a constatação do
fumus comissi delicti
, observo que a juíza da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

No caso
sub judice
, o decreto de prisão está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado,

exclusivamente
, em razão do
modus operandi
do delito.

Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282, do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
” (CPP. art. 282, §6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “
substituída
” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão cautelar.

De mais a mais, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar providências a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

A despeito da gravidade dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a acentuada periculosidade do paciente, ou motivos para a manutenção da prisão pelo motivo exposto pela autoridade coatora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A decisão que suprime a liberdade individual para garantia da ordem pública não pode se limitar à reprodução de ato normativo e a ilações genéricas, mas deve evidenciar a periculosidade do acusado, com fundamento nos elementos concretos do caso, ante a exigência de que as decisões judiciais sejam motivadas, máxime quando se cuida de ato que interfere na liberdade humana, objeto de especial proteção
. Em relação à
garantia da ordem pública, o decreto prisional apresentou argumentação genérica e convicção firmada a partir da gravidade abstrata do crime
[...] e, no que se refere à aplicação da lei penal, os fundamentos são lastreados em presunções desacompanhadas da indicação de elementos concretos que as justifiquem. Ordem concedida para, em relação ao primeiro paciente, confirmar os efeitos da liminar e cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de nova decretação da cautela, se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade, ou de imposição de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. Em relação ao segundo paciente, habeas corpus prejudicado pela perda superveniente de objeto”
(HC 332.457/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)

Na doutrina, esta é a lição de Rogério Schietti Machado Cruz:

“
Intoleráveis, portanto, decisões judiciais que se limitam a uma vasta repetição de jargões ou de expressões jurídicas abstratas, reprodutoras, muitas vezes, de um comodismo intelectual daqueles a quem a parte confiou uma prestação jurisdicional mais qualificada
. De qualquer modo,
é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer
que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1º da Lei 7.960/89), ou
que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)
”

(Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 90 – grifo é nosso).

Conquanto cediço, não custa lembrar que neste campo não há espaço para especulações sobre a
possibilidade
de o paciente reiterar na prática delitiva. O juízo há de ser de
probabilidade
, sempre assentado em provas concretas existentes nos autos.

Aliás, no caso
sub judice
, o
modus operandi
em nada se afastou da normalidade para o cometimento do crime, limitando-se o juízo a informar que a vítima perdeu a consciência em razão das agressões sofridas, evidenciando a “
frieza, desrespeito e periculosidade
” do paciente.

Repise-se que nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO [...] INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS [...] PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO [...] SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA [...] As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas. (STJ, HC nº 344016/SP).

[...]

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC)”
(N.U 1009361-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Depois, cumpre ressaltar que a própria vítima declarou, por meio de escritura pública registrada no Cartório do 2
o
Ofício do Alto Boa Vista/MT, que “
durante os 18 (dezoito) anos de convivência nunca aconteceram fatos semelhantes
”, bem como de que não “
tem qualquer receio ou medo
” do paciente e que a sua soltura “
não representa qualquer risco
” (doc. digital n. 45000975).

Logo, pelas particularidades do caso concreto, entendo que é suficiente a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, já estabelecidas na análise do pedido liminar.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
CARLOS JESUS DA SILVA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020